Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705445-34.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CRISTHIANE PINHEIRO TEIXEIRA GICO DE AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO A PEDIDO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE VONTADE. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXERCÍCIO NORMAL DE DIREITO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 151 do Código Civil, ao dispor acerca da coação, que constitui um dos vícios de vontade passíveis de anular o negócio jurídico, assim prevê: “A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens”. 2. As provas produzidas no feito não evidenciam que a mera instauração do processo administrativo disciplinar em desfavor da então servidora pública tenha sido capaz de causar fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa da Autora, à família dela ou aos seus bens. 3. Consoante dispõe o artigo 153 do Código Civil, “Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial”. 4. O artigo 221 da Lei Complementar no 840/2011 prevê vedação a que seja deferida ao servidor acusado a exoneração dele a pedido, no período compreendido entre a instauração do processo administrativo disciplinar e a conclusão do prazo para defesa escrita, o que não se confunde com o mero requerimento de exoneração pelo servidor. 5. Ausente qualquer vício de vontade capaz de macular o pedido voluntário e espontâneo de exoneração do cargo público, tampouco demonstrada a apontada violação à Lei Complementar no 840/2011, não há como acolher o pleito de nulidade do ato administrativo, com a consequente reintegração da Autora no cargo que ocupava. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 151 do Código Civil, alegando estar evidente nos autos que o pedido de exoneração decorreu de coação moral pela qual foi vítima; b) artigos 178, § 2o, 221 e 251, todos da Lei Complementar 840/2011, sustentando a nulidade do deferimento do pedido de exoneração, ao argumento de que o pleito teria sido apresentado ainda no prazo para apresentação de defesa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR., OAB/DF 15.396 (ID Num. 34703437 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 151 do Código Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “De fato, embora a Recorrente afirme que foi submetida a situação de constrangimento à época em que ocupava o cargo de médica na Secretaria de Saúde do DF, não restou comprovada no feito a ocorrência de coação, nos termos da previsão do artigo 151 do Código Civil” (ID Num. 32600345 - Pág. 6) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 178, § 2o, 221 e 251, todos da Lei Complementar 840/2011, porquanto “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário’.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 12/5/2022). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o especial nesse aspecto, pois não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Assim, ao contrário do que sustenta a Apelante, o dispositivo legal proíbe o deferimento do pedido de exoneração no período apontado, não o requerimento do pedido pelo servidor.” (ID Num. 32600345 - Pág. 7). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/4/2022). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR., OAB/DF 15.396. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017